Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CAMINHÕES E TRATOR. PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DINÂMICA DOS FATOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ÔNUS PROBATÓRIO. ATIVIDADE COMERCIAL. DEVER DE CUIDADO. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito segundo o qual a prova de um fato incumbe a quem o alega. Precedentes do STJ.
2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação dolosa que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem adquirido.
3. Preliminar de atipicidade da conduta rejeitada. Recurso do primeiro réu provido. Recurso do segundo réu desprovido.